Tribunal: STF
Processo: HC 191051
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra a prisão em flagrante decretada em desfavor do paciente.
    Alega-se, em suma, que o paciente foi preso em flagrante há mais de 14 dias e sua prisão não foi homologada pelo Poder Judiciário. Sustenta-se ainda que o STJ vem se omitindo em analisar o pedido liminar no HC 609.247/CE.
    Busca-se o reconhecimento do excesso de prazo da prisão em flagrante ou a substituição de sua prisão preventiva por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com a decisão do Tribunal local que indeferiu a liminar no habeas corpus.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente